Tribunal: STF
Processo: ARE 1469903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO INDENIZATÓRIA.



    PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA.



    - A prova pericial pretendida pelo demandado não se mostra capaz de alicerçar umacausa excludente da sua responsabilidade. É, portanto, inútil, em que o indeferimentoda diligência não representa cerceamento de defesa.



    - A prova testemunhal igualmente não influiria no julgamento, pois a concretização dos danos ipso facto acontece ainda que a situação tenha perdurado por poucos minutos.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.



    - Caso em que o fato de o cordão humano ter se desenvolvido na via pública não retira a responsabilidade objetiva da parte ré. Decorrência/desdobramento da ação criminosa iniciada dentro do estabelecimento da instituição financeira.



    ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA EM FACE DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO.



    - A autora foi mantida como refém durante assalto em agência bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira fundada no risco integral pela atividade. Precedentes desta Corte e do STJ. Assaltantes que invadiram o banco e utilizaram os clientes presentes como escudo humano para viabilizar a fuga.



    “É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que "roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar" (REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 23/03/2009).” - REsp 1183121/SC.



    - Dano moral ipso facto. Montante indenizatório fixado em sentença majorado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Condições de saúde da autora que a tornam mais vulnerável aos efeitos danosos da ação criminosa.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para, nos termos da fundamentação, retificar excerto do acórdão embargado e, com isso, sanar obscuridade consistente na imprecisão semântica daqueles termos empregados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 144, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente